Tribunal: STF
Processo: Súmula 636
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 636

Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.

[{"tipo": "topico", "texto": "Interpretação de normas infraconstitucionais: impossibilidade de análise via recurso extraordinário3. O STF, no julgamento doARE 748.371-RG/MT(Rel. Min. GILMAR MENDES,Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. \"Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida\" (Súmula 636). 5. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.[ARE 1.144.981 AgR, rel. min.Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 23-11-2018,DJE259 de 4-12-2018.]Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito administrativo. Concurso público. Reserva de vagas para pessoas com deficiência. Surdez unilateral. Deficiência auditiva. Não caracterização. Princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento doARE 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral. 4. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência. Incidência dasSúmulas 279e636. 5. Agravo regimental não provido. (...) Verifica-se do excerto transcrito que o Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, bem como na legislação infraconstitucional de regência, pela impossibilidade de o agravante concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, porquanto a surdez unilateral não se enquadraria no conceito de deficiência auditiva prescrito no art. 4º, inciso II, doDecreto  3.298/1999. Assim, para divergir desse entendimento, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e analisar a legislação infraconstitucional pertinente, para o que não se presta o recurso extraordinário. Incidência dasSúmulas 279e636.[ARE 889.316 ED, rel. min.Dias Toffoli, 2ª T, j. 30-6-2015,DJE164 21-8-2015.]Direito civil e processual civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prescrição. Ausência de ofensa ao art. 93, IX, daconstituição. Ação rescisória. Violação ao princípio da legalidade.Súmula 636/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz daConstituição.Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência dasúmula 636/STF. 2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.[ARE 887.644 AgR, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 23-6-2015,DJE155 de 7-8-2015.]Examino, por fim, a alegada violação da reserva de lei de normas gerais em matéria tributária para dispor sobre a nova modalidade de tributação, causada pela ausência ou insuficiência da legislação federal ou da legislação local para dar concreção à ampliada competência tributária. Nos termos da orientação firmada por esta Corte, a mera existência de competência tributária é insuficiente para validar a cobrança de tributo. Faz-se necessário o exercício dessa competência, para instituição da regra-matriz de incidência tributária (cf.Súmula 574/STF). Portanto, os órgãos jurisdicionais e administrativos não podem, pura e simplesmente, postular a suficiência do texto constitucional, em detrimento da legislação de normas gerais e de instituição do tributo, para confirmar a cobrança da exação. Contudo, se a decisão recorrida não houver se baseado na singela refutação da necessidade da existência de norma geral ou de norma local para validar a tributação, ou seja, o juízo de conformidade àConstituiçãodepender do exame da legislação infraconstitucional, aplica-se, com a devida ponderação, a orientação consolidada naSúmula 636/STF: (...).[RE 474.267, rel. min.Joaquim Barbosa, P, j. 6-11-2013,DJEde55 20-3-2014.]"}]